Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738215-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SERGIO ALVES HORN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0724949-03.2022.8.07.0003 que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a ré, ora agravante, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para o autor, ora agravado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante afirma que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência ao agravado. Alega que o agravado não trouxe qualquer comprovação de que quitou todos os débitos ativos junto à agravante. Sustenta que a liminar foi concedida de forma genérica ao determinar que a agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para o agravado sem determinar que aquele promova o adimplemento das faturas vincendas. Argumenta que a permanência da decisão é prejudicial à agravante, que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços. Assegura que a multa imposta é excessiva, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e confere enriquecimento sem causa ao agravado, motivo pelo qual deve ser reduzida. Afirma que a liminar foi concedida de forma genérica, sem condicionar o restabelecimento de energia ao pagamento das faturas vincendas, bem como menciona a necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais, com aplicação do art. 389 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 41187544). A agravante foi intimada a se manifestar quanto ao não conhecimento parcial do recurso, porém permaneceu inerte (id 41245742 e 41579625). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto as teses relativas à: concessão de liminar de forma genérica, sem condicionar o restabelecimento de energia ao pagamento das faturas vincendas; necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais; e aplicabilidade do art. 389 do Código Civil. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, é inviável por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431807, 07024148920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 8.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados ao agravo interno não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora seja autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada. (...) 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1198354, 07073661920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 4.9.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 9.9.2019. Página: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Não conheço do agravo de instrumento quanto as teses relativas à: concessão de liminar de forma genérica, sem condicionar o restabelecimento de energia ao pagamento das faturas vincendas; necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais; e aplicabilidade do art. 389 do Código Civil, porquanto não debatidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência do agravado. A questão referente à possiblidade de interrupção da prestação de serviço público essencial por falta de pagamento foi motivo de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Entendia-se, inicialmente, que não era possível interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento do pagamento da fatura relativa ao consumo do serviço pleiteado, sob o argumento de que o serviço público essencial integrava o conceito de dignidade da pessoa humana. A interrupção do serviço público essencial era considerada cobrança vexatória, humilhante e constrangedora, cuja vedação se encontra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.[1] O Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, passou a admitir a interrupção do serviço público essencial em razão de inadimplemento do consumidor mediante aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessão e Permissão de Prestação do Serviço Público). A possibilidade de interrupção do serviço público essencial em razão do inadimplemento do consumidor decorre do fato de que a falta de pagamento compromete a prestação continuada, bem como promove a quebra do princípio da isonomia e o enriquecimento sem causa do consumidor. Prevalece, atualmente, o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que o consumidor seja previamente notificado. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: ‘Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação’. 2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. 3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.8.2019) O princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção do fornecimento frente à inadimplência do usuário. É justamente para garantir a continuidade do serviço público para toda a coletividade que deve a concessionária interromper a prestação àquele usuário específico. O corte do serviço, todavia, deve se submeter a uma série de formalidades prévias, pois se trata de serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental. Destaca-se a necessidade de prévio aviso e de não se tratar de débitos antigos e consolidados. A interrupção do serviço em virtude de débitos superiores a noventa (90) dias é ilegítima. A concessionária deve buscar os meios ordinários para a cobrança do valor inadimplido. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...). 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, Rel.: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 29.10.2020) Observa-se que o imóvel está situado em área rural e foi objeto de litígio sucessório que transitou em julgado em 10.3.2014. O agravado então alugou esse imóvel de seu primo, herdeiro do referido bem, em 2020 (id 135578707 e 135578714 dos autos originários). Há informação na petição inicial de que o imóvel possuía energia elétrica, porém não constava relógio medidor, o que motivou diversas solicitações perante a agravada, que remontam a 25.7.2013 (id 135578707 e 135578720 dos autos originários). O agravado afirmou na petição inicial que a agravada somente instalou o relógio medidor em agosto de 2022 e a primeira fatura existente nos autos é de 29.8.2022, com débito no valor de R$ 55.471,07 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e sete centavos), calculada diante do consumo estimado de três anos (id 135578720 e 142736852 dos autos originários). Há fortes indícios de que esse vultoso valor expressa dívida acumulada em períodos anteriores, haja vista que o agravado possui poucos equipamentos elétricos em sua residência: duas (2) bombas d’água, uma (1) geladeira, uma (1) máquina de lavar e um (1) chuveiro (id 142736847 dos autos originários). A interrupção do serviço em virtude de débitos antigos e consolidados é ilegítima, conforme fundamentado anteriormente. A decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica de forma imediata deve ser mantida. A multa (astreintes) questionada pela agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[2] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor único de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao contrário do que defende a agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Ademais, caso seja comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da referida penalidade. Os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. [2] NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.